Tribunal: TJES
Processo: 5000608-36.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-36.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E VALIDADE DOS DÉBITOS NEGATIVADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA FORNECEDORA QUE NÃO CORRESPONDEM AOS CONTRATOS OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NEGATIVANTE CONFIGURADA. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR SMS. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, EM OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DO DANO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SHPP BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SERASA PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, na qual a autora aduz, em síntese, indevida negativa de seu nome junto ao SERASA.

Em defesa, as empresas aduziram a regularidade das cobranças e o devido aviso prévio da consumidora acerca da inscrição.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, sob o seguinte dispositivo:

“[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da negativação (
contratos de n. 0000104100204846, 0000104100204843, 0000104100204844 e 0000104100204845
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferi da nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 78748424.

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento):
No período compreendido entre a data do evento danoso ([data da inscrição], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 10.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignadas, as empresas requeridas interpuseram recurso inominado, reiterando as alegações de contestação, a respeito da regularidade da inscrição e da dívida. Subsidiariamente, requereram o afastamento ou minoração dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do mérito processual, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade da empresa SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA resta evidente, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir a conclusão apresentada em sentença, com a qual corroboro.

Isso porque, no tocante às contratações que ensejaram o débito posteriormente inscrito no SERASA, de fato não há devida comprovação de sua existência e validade.

Apesar de ter sido demonstrado que a Recorrida é cliente de produtos da empresa, não há comprovação da confecção dos contratos que ensejaram as inscrições nos cadastros de proteção ao crédito e seus respectivos valores.

Nesse ponto, tal qual o juízo
a quo
, entendo que a defesa da empresa sequer conseguiu esclarecer a extensão do débito negativado, tendo acostado aos autos, a fim de comprovar a existência do débito, contratos firmados entre as partes que não estavam dentre os negativados e, portanto, não possuem valor probatório no presente feito.

Com efeito, não foi suficientemente demonstrada a origem dos débitos que ensejaram as inscrições no SERASA, pelo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Lado outro, entendo que a SERASA cumpriu seu dever de comunicação prévia da consumidora, demonstrando suficientemente o encaminhamento de SMS para o telefone celular da recorrida e publicizando a dívida apenas 10 (dez) dias depois, ante a inércia da parte.

O recurso da SERASA é claro ao demonstrar que o número de telefone para o qual a notificação fora encaminhada pertence à recorrida, de modo que, uma vez permitida a notificação eletrônica (
REsp 2.056.285
), respeitada a antecedência da comunicação e verificado que o número de telefone pertence à consumidora, entende-se válida a notificação.

Nesse ponto, apesar de a recorrida aduzir que a disponibilização no SERASA ocorreu dia 28/05 e a comunicação da consumidora apenas no dia 29/05, a inscrição só ficou disponível em 09/06, respeitando, portanto, os 10 (dez) dias para a regularização do débito ou esclarecimentos.

Portanto, considerando que a SERASA atuou de forma regular, entendo que ela não deve ser responsabilizada no presente caso.

Contudo, não demonstrada a existência dos contratos negativados pela SHPP BRASIL, devida a sentença ao declarar inexistentes os débitos e determinar a baixa da inscrição do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como em condenar a referida empresa em danos morais.

No tocante ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destoa da extensão dos danos, mostrando-se de fato exorbitante. Desta feita, com fulcro no enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, entendo possível sua redução.

Os danos morais devem ser fixados observando, para além da condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, a real extensão dos danos. No caso dos autos, o dano moral se vislumbra pela indevida inscrição de valores em nome da Requerente nos cadastros de proteção do crédito.

Assim, apesar de se vislumbrar o dano moral
in re ipsa
, entendo que em virtude dos baixos valores inscritos e da ausência de demonstração de prejuízo concreto, entendo possível a redução dos danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero suficiente para compensar a consumidora, sem se configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar os danos morais arbitrados em sentença, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Mantenho a sentença quanto a declaração de inexistência de débito.

Lado outro,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por SERASA S.A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
excluir sua responsabilidade solidária
pelo pagamento dos danos morais fixados.

Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento e integral provimento dos recursos.

Patricia Duarte Pereira

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)